Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-46.2023.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010886-46.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CP COMERCIAL S/A - CNPJ: 08.888.040/0027-62 (APELANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GVC LTDA - CNPJ: 34.841.413/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
(REsp 1763160/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 28.539,06 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e seis centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da demanda, e de correção monetária pelo INPC a partir da data da citação até o efetivo pagamento.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.”.

O apelante afirma que os juros de mora devem incidir “
desde a data do inadimplemento da obrigação, haja vista a existência de termo certo para cumprimento
” e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 26-4-2021 a apelante vendeu para a apelada as mercadorias da Nota Fiscal n. 599, ID. 230978212, no valor de R$19.160,00, com pagamento previsto em 3 parcelas, vencimentos em 24-5-2021, 21-6-2021 e 19-7-2021.

Diante da inadimplência, a apelante levou o documento a protesto no Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças (ID. 230978213).

Neste caso, a dívida cobrada é líquida e com vencimento certo; logo, cuida-se de mora
ex re
, situação em que os juros de mora incidem a contar do vencimento e os encargos da inadimplência a partir do fim do prazo para pagamento de cada parcela.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

[...]

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes. 7. Recurso especial não provido
.” (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 17-9-2019, DJe de 20-9-2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. ‘Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)’. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. REVER AS CONCLUSÕES DA CORTE ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento? (REsp 1651957/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp 1529404/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 16-8-2021, DJe de 19-8-2021).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – ENCARGOS FINANCEIROS – ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO DEMONSTRADO – EFEITO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que caso de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação constitui o devedor em mora e será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e correção monetária.

Na espécie, não demonstrada pelo demandado a ocorrência de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, prevalece a pretensão do demandante, na forma dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(TJMT – 0023269-60.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12-6-2024, DJe de 15-6-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a contar do vencimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024